Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710068-48.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: PRIMEIRA LINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, FERNANDO VIANA GUEDES COSTA, LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PRIMEIRA LINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressaltam ainda, ausência de fundamentação do acórdão combatido, porquanto houve omissão na análise de ponto importante ao deslinde da controvérsia. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 17634832 – pág. 5 para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018